Tribunal: TJPA
Processo: 0813827-60.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813827-60.2023.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

APELADO: MAXNEY MARQUES DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº:
0813827-60.2023.8.14.0006

TIPO DE RECURSO:
Apelação Cível

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª Turma de Direito Público

APELANTE:
Município de Ananindeua

APELADO:
MAXNEY MARQUES DE CASTRO

RELATOR:
Desembargador Mairton Marques Carneiro

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. FUNÇÃO GRATIFICADA. EXERCÍCIO DE FATO DE CARGO DE COORDENAÇÃO (DAS-06). PAGAMENTO A MENOR (FG-04). PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Ananindeua contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças remuneratórias a servidor público municipal. O servidor, ocupante do cargo de Agente Municipal de Transporte e Trânsito, foi designado para exercer funções de Coordenação (Coordenador de Transporte e Coordenador de Operações), correspondentes ao padrão de gratificação DAS-06. Contudo, a administração municipal efetuou o pagamento de valores inferiores, equivalentes ao padrão FG-04, e, em outros períodos, não realizou qualquer pagamento a título de gratificação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central do recurso consiste em definir se o servidor público que, por designação formal, exerce atribuições de cargo de coordenação superior (DAS-06) tem o direito de receber a remuneração integral correspondente a essa função, mesmo que a administração tenha efetuado o pagamento de gratificação em padrão inferior (FG-04) ou não tenha realizado pagamento algum, sob a ótica dos princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. O servidor público que desempenha atribuições de um cargo de maior complexidade e responsabilidade, para o qual foi formalmente designado, faz jus à percepção da remuneração correspondente a esse cargo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

4. No caso concreto, a documentação acostada aos autos, incluindo as portarias de designação, comprova de forma inequívoca que o servidor exerceu as funções de Coordenador, cujo enquadramento remuneratório está previsto no padrão DAS-06, conforme a Lei Municipal nº 2.755/2015 e a Lei Municipal nº 2.176/2005. O próprio órgão de lotação do servidor (SEMUTRAN) reconheceu, por meio de ofício, a irregularidade e a necessidade de correção do pagamento, o que reforça a ilegalidade da conduta administrativa.

5. A alegação do Município de ausência de dotação orçamentária ou violação da Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir de fundamento para eximir a Administração de sua obrigação de pagar a correta remuneração pelo serviço prestado. A Súmula nº 37 do Supremo Tribunal Federal é clara ao vedar o aumento de vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, mas a situação dos autos não trata de equiparação salarial, e sim do pagamento da contraprestação devida por uma função efetivamente exercida e prevista em lei. A ausência de pagamento ou o pagamento a menor configura enriquecimento sem causa da Administração.

6. A sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito ao reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a janeiro de 2018 e condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos, garantindo a justa retribuição ao servidor e coibindo a conduta ilegal da Administração, em plena consonância com os princípios constitucionais e a jurisprudência pátria.

Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença de primeiro grau que condenou o Município de Ananindeua ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Tese de julgamento:
"1. O servidor público que, por designação formal da Administração, exerce de fato atribuições de um cargo ou função gratificada de maior complexidade e responsabilidade tem direito à percepção da remuneração correspondente, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público e violação ao princípio da legalidade. 2. A ausência de dotação orçamentária ou as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal não constituem óbice ao reconhecimento do direito do servidor à contraprestação pecuniária pelo serviço efetivamente prestado em desvio de função, quando este é amparado por legislação municipal específica."

Dispositivos legais relevantes citados
:
Art. 7º, VIII, e Art. 37 da Constituição Federal; Art. 344 e Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil; Lei Municipal nº 2.755/2015; Lei Municipal nº 2.176/2005.

Jurisprudência citada:

REsp n. 1.814.597/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 5/9/2019.

ACÓRDÃO
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível (ID 29322357)
interposto pelo
Município de Ananindeua
contra a r. sentença (ID 29322353), proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada por
MAXNEY MARQUES DE CASTRO
, nos seguintes termos:

“(...) A ficha financeira demonstra que o servidor recebeu os seguintes valores a título de "GRAT COORD DE OPE" durante o exercício de 2020/2021: (...) Os valores estão abaixo do padrão legal correspondente à função de Coordenador (DAS-06), violando a legislação vigente. Assim, é devida a diferença entre o valor efetivamente pago (FG-04) e o valor correspondente ao padrão DAS-06, durante o período em que o servidor exerceu as funções de coordenador, respeitada a prescrição quinquenal. Reflexos no 13º salário.

Conforme o art. 7º, inciso VIII, da Constituição Federal, a gratificação incorporada ao salário deve refletir no 13º salário. Portanto, as diferenças salariais deverão repercutir sobre o 13º proporcionalmente nos anos abrangidos.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: 1. Condenar o Município de Ananindeua ao pagamento dos valores correspondentes ao padrão DAS-06, no período de janeiro de 2018 a setembro de 2021; e a diferença do pago entre outubro/2020 e maio/2021. 2. Condenar o Município ao pagamento dos reflexos no 13º salário proporcional dos anos abrangidos; 3. Determinar que os valores sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data de vencimento de cada parcela e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; Condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

Na origem (
ID 29322353
), o autor narrou que, sendo servidor público municipal efetivo no cargo de Agente Municipal de Transporte e Trânsito, foi designado para exercer a função gratificada de Coordenador de Transporte e, posteriormente, de Coordenador de Operações, no período compreendido entre novembro de 2016 e maio de 2021. Alegou que, para tais funções, a legislação municipal (Lei nº 2.755/2015 e Lei nº 2.176/2005) previa o pagamento da gratificação correspondente ao padrão DAS-06.

No entanto, afirmou que, em parte do período, recebeu valores inferiores, equivalentes ao padrão FG-04, e em outros, não recebeu qualquer gratificação, apesar de exercer as atribuições do cargo de coordenação. Diante da inércia da administração em regularizar a situação, mesmo após requerimento administrativo e reconhecimento da irregularidade pelo seu órgão de lotação (SEMUTRAN), pleiteou a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais devidas, no montante de
R$ 126.165,26
, com os devidos reflexos em 13º salário, juros e correção monetária.
O juízo de primeiro grau, após anunciar o julgamento antecipado do mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos
(ID 29322353)
. O magistrado reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a janeiro de 2018. No mérito, fundamentou que a documentação (portarias, ofício da SEMUTRAN e contracheques) comprovava o exercício de fato das funções de coordenação e o pagamento em valor inferior ao devido (FG-04 em vez de DAS-06). Assim, condenou o Município ao pagamento dos valores correspondentes ao padrão DAS-06 no período de janeiro de 2018 a setembro de 2020 e da diferença entre o pago e o devido de outubro de 2020 a maio de 2021, bem como dos reflexos no 13º salário, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês. Condenou o réu, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Município de Ananindeua interpôs o presente
Recurso de Apelação (ID 29322357)
. Em suas razões, reitera os argumentos da contestação, focando na tese de que a legislação citada não se aplica ao caso do apelado, que não haveria previsão para o cargo de Coordenador (DAS-06) no anexo da lei, e que a condenação violaria as normas de responsabilidade fiscal e a ausência de previsão orçamentária. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
O apelado apresentou contrarrazões (
ID 29322359
), defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, afirmando que seu direito está devidamente comprovado pela legislação e pelos documentos dos autos, e refutando a tese de ausência de previsão orçamentária como justificativa para o inadimplemento.
Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria de Justiça Cível (ID 31796535)
opinou pela sua não intervenção no feito.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade Recursal

O recurso de apelação interposto pelo Município de Ananindeua preenche todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo tempestivo, adequado e havendo interesse recursal. Assim, conheço do recurso de apelação e passo à análise aprofundada de suas razões.

II. Mérito

A questão central a ser decidida por esta Corte de Justiça consiste em determinar se o servidor público apelado, que foi formalmente designado para exercer funções de coordenação, faz jus à remuneração correspondente a tal cargo, mesmo que a Administração tenha efetuado o pagamento de gratificação em padrão inferior ao previsto em lei. O Município apelante defende a legalidade de sua conduta, sustentando, em suma, a inadequação da legislação invocada pelo autor e a ausência de previsão orçamentária para o pagamento pleiteado.

A tese recursal, contudo, não merece prosperar.

A análise detida dos autos e do direito aplicável demonstra que a sentença de primeiro grau conferiu a solução jurídica correta e precisa à controvérsia, devendo, por isso, ser integralmente mantida por esta instância recursal.

O princípio da legalidade, que rege toda a Administração Pública (art. 37,
caput
, da Constituição Federal), impõe que tanto o servidor quanto o ente público se submetam aos ditames da lei. De igual modo, o ordenamento jurídico pátrio veda o enriquecimento ilícito, princípio segundo o qual ninguém pode auferir vantagem patrimonial em detrimento de outrem sem uma causa jurídica legítima. Aplicado à Administração Pública, esse princípio impede que o Estado se beneficie do trabalho de um servidor sem lhe oferecer a devida e justa contraprestação pecuniária.

No caso concreto, o apelado comprovou, por meio das portarias de designação juntadas aos autos, que exerceu, de fato e de direito, as funções de Coordenador de Transporte e Coordenador de Operações.

A
Lei Municipal nº 2.755/2015
, que dispõe sobre o cargo de Agente Municipal de Transporte e Trânsito, é clara ao prever, em seu Anexo II, a estrutura de funções gratificadas, incluindo a de Coordenador com o padrão
DAS-06
.

Ademais, a
Lei Municipal nº 2.176/2005
, em seu art. 60, estabelece os valores correspondentes a cada padrão DAS, fixando o montante para o DAS-06. Portanto, a remuneração pleiteada pelo autor possui expressa previsão legal. Vejamos:

Art. 60 - Fica definida a seguinte tabela de valores a serem atualizados em conformidade com a disponibilidade orçamentária do Município de Ananindeua:

DAS – 09 R$ 4.200,00

DAS – 08 R$ 3.154,55

DAS – 07 R$ 2.426,58

DAS – 06 R$ 2.022,15

(...)

O pagamento de gratificação em valor inferior (FG-04), como demonstrado pela ficha financeira do servidor, representa uma clara violação à legislação municipal e ao princípio da legalidade.

A própria Administração, por meio do
Ofício nº 0671/2021-GAB/SEMUTRAN/PMA
da SEMUTRAN dirigido à Secretaria de Administração (SEMAD), em 16/04/2021, reconheceu a necessidade de
corrigir a remuneração dos coordenadores
, o que corrobora a ilegalidade do pagamento a menor (ID 29322331 - Pág. 1). No referido expediente, o então Secretário Municipal de Trânsito solicita
“que seja alterada a nomenclatura e o valor da Função Gratificada dos 03 (três) Coordenadores, passando de FG-04 para DAS-06, com base no art. 73, alínea “d”, da Lei nº. 2.177/2005”.

Permitir que o Município se beneficie do trabalho exercido pelo servidor em uma função de maior responsabilidade, pagando-lhe remuneração inferior à legalmente prevista, configuraria um inaceitável enriquecimento ilícito do ente público; portaria de substituição na função de coordenador de trânsito (ID 29322331 - Pág. 1) 67.2023.8.14.0086

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, comprovado o desvio de função, o servidor tem direito a receber as diferenças salariais correspondentes ao cargo efetivamente desempenhado, nos termos da Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça: "
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
." Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal da Cidadania:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. SÚMULA 378/STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal local reconheceu a existência de desvio de função no caso concreto, mas afastou o pagamento das diferenças remuneratórias, por entender que tal procedimento seria uma burla à exigência constitucional do concurso público, in verbis (fl. 219, e-STJ): "Em relação às diferenças remuneratórias em razão do desvio de função, em que pese o entendimento firmado no âmbito do STJ, cristalizado no enunciado da Súmula de n 378, filio-me a corrente que vem sendo adotada por esta Egrégia Oitava Turma Especializada, no sentido de não reconhecer a possibilidade de remunerar o servidor à luz de pagamento de outra função para a qual não foi investido no cargo público". 2. O acórdão a quo está em dissonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça de que, na ocorrência de desvio de função por servidor público, este o tem direito de receber, a título de indenização,
as diferenças remuneratórias decorrentes de equiparação salarial com o cargo efetivamente desempenhado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública
. Incide, in casu, a Súmula 378/STJ. 3. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.814.597/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 5/9/2019.)

Embora o caso dos autos não seja um clássico desvio de função, mas sim o pagamento a menor por uma função para a qual o servidor foi formalmente designado, a
ratio decidendi
é a mesma:
a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

Quanto à alegação de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal e à ausência de previsão orçamentária, tal argumento não pode prevalecer sobre o direito subjetivo do servidor à correta remuneração pelo trabalho já prestado. A despesa com pessoal, quando decorrente de uma obrigação legal preexistente, como é o caso, deve ser cumprida pela Administração, que não pode se valer da própria torpeza — a ausência de planejamento orçamentário adequado — para se eximir de suas responsabilidades legais.

Os reflexos das diferenças salariais sobre o 13º salário também são devidos, conforme corretamente apontado na sentença, pois o art. 7º, VIII, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos, garante que essa verba seja calculada com base na remuneração integral.

A sentença recorrida, ao reconhecer o direito do autor às diferenças remuneratórias, aplicou de forma precisa os princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, e está em total consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema. As preliminares de inépcia e incongruência, levantadas pelo Município, foram devidamente afastadas, uma vez que a petição inicial foi clara ao expor os fatos, o fundamento jurídico e o pedido, instruída com a documentação necessária para comprovar o direito alegado.

Dessa forma, a procedência parcial do pedido, com o reconhecimento da prescrição quinquenal, foi a medida correta para a justa solução da lide.

Ante o exposto, e por toda a fundamentação detalhadamente apresentada,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e sólidos fundamentos jurídicos.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Município apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 24/04/2026